Tribunal: TJPA
Processo: 0003975-72.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003975-72.2011.8.14.0133

APELANTE: RODRIGO DA COSTA COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO, SENDO DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

2. Condenado o réu à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 208 (duzentos e oito) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional no caso em apreço é de 08 (oito) anos, devendo, porém, ser observada a regra do art. 115 do CPB, por tratar-se de réu menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, fazendo com o que o prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para 04 (quatro) anos, lapso temporal superado entre a prolação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia.

3. Recurso conhecido, sendo, porém,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu RODRIGO DA COSTA COELHO, nos termos do art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Rodrigo da Costa Coelho
interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba/PA (ID 8223574), que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 208 (duzentos e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal disposto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 8223567) que, no dia 14/12/2011, uma guarnição da Polícia Militar estava de campana desde às 10h00min, na Rua São Francisco, Bairro Novo, no Município de Marituba/PA, momento em que perceberam que o nacional Leandro Mafra Queiroz (absolvido nestes autos), deslocava-se frequentemente à sua residência para pegar entorpecentes e vender a usuários em via pública. Relata que a equipe também notou uma intensa movimentação na residência do apelante Rodrigo da Costa Coelho. Que o nacional João Paulo Osório de Oliveira (absolvido nestes autos), dirigiu-se, por três vezes, à residência de Rodrigo para buscar drogas no intuito de vendê-las a usuários.

Assevera a inicial que, efetuado o ingresso na residência do apelante, durante revista, foram encontradas 18 (dezoito) “petecas” de pasta-base de “cocaína”, dentro da geladeira e prontas para comercialização.

Em
razões recursais
(ID 8223577), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, roga pelo redimensionamento da reprimenda base cominada, no intuito de que seja estipulada no importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos vetores judiciais elencados no art. 59, do CPB; e, ainda, pela exclusão ou redução da pena de multa, em virtude da ausência de condições financeiras do acusado, assistido pela Defensoria Pública.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 8223577), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a condenação em seu inteiro teor.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do réu.

Cinge-se o pleito defensivo na reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. No mais, roga pelo redimensionamento da reprimenda base cominada, no intuito de que seja estipulada no importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos vetores judiciais elencados no art. 59, do CPB; e, ainda, pela exclusão ou redução da pena de multa, em virtude da ausência de condições financeiras do acusado, assistido pela Defensoria Pública.

Todavia, no caso
sub examine
, nota-se que um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal
relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante, cuja declaração é
reconhecível de ofício
e em qualquer grau de jurisdição, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Com efeito, consoante preconiza o § 1º, do art. 110 do CPB, a prescrição depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, em observância aos termos fixados no art. 109, do mesmo diploma legal.

In casu
, depreende-se que o apelante foi
condenado à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e a 208 (duzentos e oito) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
decorrendo
in albis
o prazo recursal para a acusação (Ciência de sentença à ID 8223575, pág. 5 e Certidão à ID 8223576, pág. 3).

Assim, diante do que dispõe o art. 109, inciso IV, do CPB, tem-se que o
prazo prescricional
no caso em apreço é de
08 (oito) anos,
devendo, porém, ser observada a
regra do art. 115 do CPB,
por tratar-se de
réu menor de 21 (vinte e um) anos
à época do crime (Nascimento em 26/08/1991, Carteira Nacional de Habilitação à ID 8223561, pág. 09), fazendo com o que o
prazo de prescrição deva ser reduzido à metade, ou seja, para
04 (quatro) anos.

Assim sendo, observa-se que, retroagindo-se da data da edição da sentença condenatória, datada de 16/10/2018 (ID 8223575), até o recebimento da denúncia, em 12/11/2013 (ID 8223568), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, aproximadamente 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, lapso temporal superior ao necessário,
in casu
, à prescrição da pretensão punitiva na sua forma retroativa.

Nessa senda de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 180, CAPUT, C/C ART. 307, DO CPB. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. PROVIMENTO. CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. (TJE/PA, 8064329, 8064329, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-21)

Assim sendo, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
declaro,
ex offício
, extinta a punibilidade do réu RODRIGO DA COSTA COELHO,
nos forma do art. 109, inc. IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 115,
caput
, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022